Tribunal: TJDFT
Processo: 0743904-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743904-23.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Os autores agravam da decisão da 4a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0713469-12.2024.8.07.0018 – id 210325401) que, em ação popular, indeferiu tutela antecipada para que os réus se abstenham de divulgar o resultado do Edital de Concorrência 01/2024/SEMOB/DF, relativo à concessão da gestão do complexo da Rodoviária do Plano Piloto, até o trânsito em julgado da sentença a ser proferida, ou, ao menos, até que se divulgue estudo demonstrativo da inexistência de impacto da tarifa de acostagem na tarifa técnica do transporte coletivo. Alegam, em suma, que a concessão está eivada de irregularidades, em especial a ausência de avaliação do value for money na decisão de prestação indireta do serviço e na escolha da técnica contratual adotada, bem como prejuízos para os cofres públicos ou para os usuários de transporte, decorrentes da cobrança de taxa de acostagem a cada embarque e desembarque de passageiros, o que representa aproximadamente R$ 312.727.296,40, nos vinte anos de gestão, de acordo com a tabela de valores constante do edital. Apontam perigo de dano na iminente assinatura do contrato de concessão, o que tornará extremamente difícil a reversão do processo, caso reconhecida sua ilegalidade ou lesividade ao interesse público. Requerem a antecipação de tutela, para que as rés se abstenham de assinar o contrato, até o julgamento do agravo. 2. O objeto da liminar – abstenção de assinatura do contrato – não consta da decisão agravada, que versou sobre a divulgação do resultado do edital de concorrência -, embora amparados na mesma causa petendi. Dessarte, a apreciação do pleito liminar pela Corte implicaria inadmissível supressão de instância (4a T. Cível, ac. 1.413.956, Des. Arnoldo Camanho, 2022), razão pela qual dele não conheço. 3. Não conheço do pedido liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Retifique-se o polo passivo do recurso no tocante ao Senhor Governador do DF, já excluído do processo principal, por ilegitimidade ad causam. Aos agravados, para contrarrazões. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 23 de outubro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator